Tribunal: TJSP
Processo: 2228049-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência que visa compelir a agravada a reembolsar despesas com tratamento odontológico. Ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Ausência de prova inequívoca das alegações do autor, bem como do motivo justificador da ausência de reembolso das despesas reclamadas. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. Insurgência contra decisão que indeferiu a tutela de urgência que visa compelir a agravada a reembolsar despesas com tratamento odontológico. Ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC. Ausência de prova inequívoca das alegações do autor, bem como do motivo justificador da ausência de reembolso das despesas reclamadas. Decisão mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2228049-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MAURÍCIO GIROTI TEIXEIRA, são agravados BRADESCO SAÚDE S/A e
ODONTOPREV S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228049-38.2020.8.26.0000 -Voto no 18637rs
2
Agravo de Instrumento no 2228049-38.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (1a Vara Cível do Foro Regional de
Santana)
Agravante: Maurício Giroti Teixeira
Agravadas: Bradesco Saúde S/A e Odontoprev S/A
Voto no 18.637
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA. Insurgência contra
decisão que indeferiu a tutela de urgência que visa
compelir a agravada a reembolsar despesas com
tratamento odontológico. Ausentes os requisitos do
artigo 300 do CPC. Ausência de prova inequívoca das
alegações do autor, bem como do motivo justificador da
ausência de reembolso das despesas reclamadas. Decisão
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível do Foro Regional da
Lapa, Comarca de São Paulo, que indeferiu a tutela de urgência que visa
compelir a agravada a reembolsar despesas com tratamento
odontológico.
Insurge-se o agravante postulando o reembolso das
despesas com tratamento odontológico (R$ 14.400,00), sob o
fundamento de que atualmente está suportando grave crise financeira e
que não pode aguardar o julgamento do feito, sob pena de ter seu nome
inscrito em rol de maus pagadores em órgãos de proteção ao crédito.
Aduz que há probabilidade do direito, tendo em vista a relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228049-38.2020.8.26.0000 -Voto no 18637rs
3
contratual e o dever de reembolso por parte das agravadas. Requer a
concessão de efeito ativo e, ao final, o provimento do recurso.
Tutela antecipada indeferida (fls. 96/97).
Sem contraminuta (fl. 103).
É o relatório.
A decisão agravada, no que interessa ao julgamento,
tem o seguinte teor:
“(...) Não vislumbro, de imediato, elementos que evidenciem
a probabilidade do direito ou a verossimilhança da alegação, tampouco a urgência
na medida. Na verdade, o feito necessita de maior amplitude probatória para o
exato delineamento da situação posta em Juízo, razão pela qual indefiro a tutela
antecipada (...).”
Cabe analisar, neste momento, apenas a existência
dos requisitos legais para a concessão da tutela, evitando-se antecipar o
julgamento de mérito, que depende da observância do devido processo
legal, ou seja, do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa,
com a produção das provas eventualmente necessárias.
O autor, ora agravante, narra que realizou
tratamento odontológico, realizados diversos procedimentos descritos as
fls. 68/73. Reclama que embora o pedido de reembolso das despesas
tenha ocorrido em janeiro do ano corrente (fls. 55/57), decorrido lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228049-38.2020.8.26.0000 -Voto no 18637rs
4
temporal superior a 6 meses, não obteve o êxito na solicitação, tampouco
negativa fundamentada das agravadas.
Também comprovou a relação contratual e a
pontualidade no pagamento das mensalidades do plano odontológico
firmado com as agravadas (fls. 53/54).
Ocorre que, pese o inconformismo do recorrente,
segundo alega o tratamento já foi realizado, assim como o respectivo
pagamento. A mera alegação de necessidade financeira não é suficiente
para o deferimento da tutela pretendida.
Além
disso,
devem
ser
anotadas
algumas
circunstâncias que denotam melhor esclarecimento, tais como o fato da
identidade de nomes entre a clínica odontológica, localizada na Granja
Viana, em Cotia/SP, que tem como denominação social “Clínica de
Odontologia e Estética Giroti”, da cirurgiã-dentista que teria elaborado
os laudos, embora não os tenha subscrito, Dra. Christianne Giroti
Teixeira Soares (fls. 68/73) e o agravante, Maurício Giroti Teixeira.
Relevo, ainda, que não foi colacionada a nota fiscal
de prestação de serviços, tampouco prova de como se deu o pagamento,
mostrando-se insuficiente o recibo firmado pela mesma cirurgiã no
formulário preenchido para a seguradora pretextando o reembolso (fl.
55).
Assim, a questão controvertida deverá ser dirimida
no curso da demanda, não havendo prova inequívoca das alegações do
agravante e do motivo justificador da ausência de reembolso das
despesas reclamadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2228049-38.2020.8.26.0000 -Voto no 18637rs
5
Nessa linha, é do art. 300, do Código de Processo
Civil, que A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Sobre a probabilidade do direito invocado pela
parte, explicam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e
Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da
técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade
lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e das
provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a
hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de
refutação nesses elementos” (Novo Código de Processo Civil
Comentado, Ed. Thomson Reuters/RT, p. 312).
Dessa forma, ausente a probabilidade do direito do
autor a justificar o deferimento da tutela de urgência pretendida sem o
prévio contraditório.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR